Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0001517-25.2020.8.07.0016 APELANTE: ANA MILAGRES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A assistência à acusação foi indeferida nos autos (decisão no ID 51453365). 2. Dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator